Tribunal: TJDFT
Processo: 0706901-82.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PRÉVIA INSPEÇÃO DE SAÚDE. DESNECESSIDADE. ANÁLISE DE LEGALIDADE DA PUNIÇÃO DISCIPLINAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. A presente hipótese consiste em examinar se a submissão do recorrente a inspeção de saúde é pressuposto de validade para a instauração de procedimento administrativo que tenha por objeto sua exclusão das fileiras da Polícia Militar em decorrência de fato com repercussão disciplinar.
2. A possibilidade de análise judicial está limitada à aferição de eventuais defeitos na prática do ato administrativo impugnado. 2.1. A liberdade da discricionariedade estará presente no mérito do ato administrativo, de acordo com a conveniência e oportunidade de sua prática.
3. No caso em deslinde o recorrente pretende obstar os efeitos do ato de sua expulsão das fileiras da PMDF, pois não teria sido promovida a prévia inspeção de saúde, nos termos dos artigos 1o, caput, e 52, ambos da Portaria PMDF no 747/2011. 3.1. A referida inspeção de saúde não consiste em pressuposto de validade para a eventual expulsão de policial. Trata-se de ato discricionário da Administração Pública, cuja ausência não impede o prosseguimento do curso regular do procedimento administrativo disciplinar instaurado com a finalidade de avaliar a hipotética sanção aplicável ao miliciano.
4. O recorrente verbera que a sua exclusão dos quadros funcionais da Polícia Militar, diante de sua atual condição de saúde, viola, por analogia, as garantias previstas pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e pela Lei no 8.213 de 1991. 4.1. O integrantes da Polícia Militar do Distrito Federal submetem-se a regime jurídico estatutário previsto na Lei no 7289/1984, compatível com os preceitos da hierarquia e da disciplina e observadas as particularidades inerentes ao exercício das funções estatais que desempenham. 4.2. Diversamente do que expressa a CLT, somente é admitida a exclusão dos Policiais Militares do Distrito Federal, se estáveis, nas hipóteses disciplinadas pelo art. 112 da Lei no 7289/1984. 4.3. A dispensa dos servidores públicos em geral, mesmo nos casos em que não tenham alcançado a estabilidade, depende da instauração de procedimento administrativo orientado para o devido processo legal, sempre garantida a observância dos preceitos do contraditório e da ampla defesa. 4.4. Em virtude da impossibilidade de dispensa imotivada dos policiais militares e por ausência de regulamentação específica, não se justifica a imposição de estabilidade provisória em virtude de doença de trabalho. 4.5. Além disso, não constam nos autos elementos probatórios suficientes para determinar que a patologia que acomete o ora apelante tenha decorrido do exercício da atividade profissional.
5. A ratio essendi do instituto em questão (estabilidade provisória) é incompatível com a exclusão do militar a bem da disciplina, situação que decorre da infração de dever funcional. 5.1. Aliás, em âmbito celetista a estabilidade provisória garantida pelo art. 118 da Lei no 8213/1991 não inviabiliza a demissão por justa causa. 5.2. Assim, não pode prosperar a pretendida aplicação, ao caso, por analogia, da norma prevista no art. 118 da Lei no 8213/1991.
6. Recurso conhecido e desprovido.